Tribunal: TJDFT
Processo: 0718105-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REMESSA DOS AUTOS AO TJDFT. JUSTIÇA COMUM. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. RECURSO ORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO. RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO CÍVEL. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E COMISSIONADOS. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso em análise, após a prolação de sentença de improcedência na Justiça do Trabalho, a parte reclamante interpôs recurso ordinário, peça processual que não teve o seu mérito apreciado, diante da declaração, de ofício, da incompetência da Justiça Laboral efetuada pela 3a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. Diante de tal contexto, em atenção aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, considerando que o Magistrado a quo ratificou a sentença, bem como intimou a parte apelada para apresentar contrarrazões, é o caso de receber o recurso interposto como apelação cível. Até mesmo porque a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho decorreu de tese fixada em repercussão geral pelo STF no RE n. 960.429 (Tema 992), segundo a qual "Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal."
2. Na hipótese dos autos, foi proferida sentença pela Justiça do Trabalho no dia 6/2/2018, contudo foi anulada e reconhecida a incompetência absoluta pela 3a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. Enviados os autos a esta Justiça, o processo recebeu, então, regular tramitação. Ressalte-se que, conforme a modulação levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal, a ratio decidendi contida no voto do Exmo. Relator, Ministro Gilmar Mendes, foi “evitar quadro de insegurança jurídica” e revela, desse modo, a clara competência desta Justiça perante a qual tramitou os autos, foi proferida sentença e ora se julga a apelação. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. A sucessão empresarial e a modificação da estrutura jurídica da sociedade empresária (privatização) não implicam perda superveniente do interesse recursal, porquanto a eventual obrigação de contratar constituiria relação jurídica derivada de procedimento administrativo (concurso público) anterior, não podendo, portanto, ser afetada, a teor do que dispõe os arts. 448 e 448-A da CLT. Preliminar da perda superveniente do interesse recursal rejeitada.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311 (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer no número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
5. A contratação de prestadores de serviço terceirizados/comissionados no decurso do prazo de validade do certame não leva à conclusão de que estejam exercendo atribuições exclusivas do cargo para o qual o apelante obteve êxito em ser aprovado. A par do exposto, ressalte-se que o TAC firmado entre a ré, o sindicato representativo de seus empregados e o MPT respalda os aludidos contratos terceirizados. Assim, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial pelo ora recorrente, porquanto, aprovado em cadastro de reserva, subsiste apenas mera expectativa de direito à nomeação.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários.